Tribunal: TJSP
Processo: 2240804-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2240804-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante GUSTAVO TORRES FELIX, é embargada APARECIDA SUELI
INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240804-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31240
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2240804-94.2020.8.26.0000/50000
4a Vara Cível de Araraquara (proc. no 1015184-04.2019.8.26.0037)
Embargante: Gustavo Torres Felix
Voto no 31240.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. acórdão de fls. 373/378. O agravante sustenta que ele padece de
omissão e contradição, porque a) não foi pedido que a parte juntasse os
documentos considerados devidos, b) não foram considerados fatos
relevantes sobre o estado de saúde do agravante, tendo havido omissão
quanto a fato superveniente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão, contradição nem de obscuridade que devam ser supridas.
O agravante, réu em ação de indenização, voltou-
se contra decisão que acolheu impugnação e revogou o benefício da justiça
gratuita que a ele fora concedido.
Apesar do objeto do agravo, o agravante não
juntou a ele nenhum documento para demonstrar sua renda, patrimônio nem
despesas, de modo que provar que fazia jus ao benefício revogado, como,
expressamente, constou do v. acórdão: “O fato é que não há nenhum documento
comprovando renda e patrimônio atuais do agravante, porque ele não juntou nenhum
documento atual, sem o que não é possível concluir que ele não possa suportar o
pagamento das custas e das despesas processuais.” (fl. 377), bem como que “O
agravante teve seu pedido negado em 1o Grau e, mesmo assim, nada trouxe ao agravo para
comprovar o montante dos seus gastos e sua renda”. (fl. 377)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240804-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31240
3
Quanto ao estado de saúde do autor, foi dito no
acórdão:
“Ademais, a concessão do benefício da justiça gratuita
deriva de dificuldades financeiras, não de supostos problemas de saúde, a não
ser que influam, decisiva e necessariamente, na renda do pretendente ao
benefício, o que, como se viu, não é o caso do agravante.
Pese a declaração apresentada ao INSS (fl. 10 do agravo), o
agravante não negou a realização dos passeios de bicicleta, afirmando que "o
problema de saúde do advogado subscritor é crônico e possui criterioso
acompanhamento médico, para que sejam realizados alguns exercícios,
inclusive, passeios de bicicleta, desde que o nervo não esteja inflamado" (sic, fl.
953 do processo digital).
A afirmação, evidentemente, não convence. Andar de
bicicleta exige muito esforço físico e não é compatível com a alegada
impossibilidade de o réu exercer a advocacia, não sendo crível que esteja
impedido de trabalhar, o que, diante do que há nos autos, beira a má fé.” (fls.
376/377)
Logo, tudo quanto foi alegado no agravo foi
analisado e decidido pelo acórdão, não tendo havido omissão nem
contradição, pretendendo os embargos apenas reiterar o que já foi decidido,
com a intenção de alterar o resultado do julgamento, com o qual o
embargante não se conforma.
Os
documentos
juntados
apenas
com
os
embargos são extemporâneos e não servem para alterar o resultado do
julgamento, porque recibo de entrega de declaração de renda nada
demonstra, relatório médico não demonstra qual seja a renda nem os gastos
do embargante e problemas de saúde, por si só, como, repito, foi explicitado
no acórdão, não determinam a concessão do benefício.
Não custa lembrar que contradição que enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240804-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31240
4
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed.
Saraiva, 50a edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.